Tribunal: TJSP
Processo: 2105415-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação do Banco executado – Multa cominatória imposta em razão de descumprimento de ordem judicial pelo Banco agravante quando ainda vivo o autor – Natureza patrimonial da multa, que, com a morte do autor, transfere o direito de cobrança aos sucessores – Recurso negado.

Nulidade da decisão por

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação do Banco executado – Multa cominatória imposta em razão de descumprimento de ordem judicial pelo Banco agravante quando ainda vivo o autor – Natureza patrimonial da multa, que, com a morte do autor, transfere o direito de cobrança aos sucessores – Recurso negado.

Nulidade da decisão por necessidade de liquidação da sentença – Valor devido auferido por simples cálculos aritméticos – Desnecessidade da liquidação – Inteligência do art. 509, §2o, do CPC – Recurso negado.

Intimação pessoal para exigibilidade das astreintes – Inexigibilidade – Prévia intimação pessoal prevista na súmula 410 do STJ somente tem aplicação às obrigações anteriores à reforma promovida pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006 – Recurso negado.

Excesso no valor da multa – Ocorrência – Possibilidade de limitação das multas observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105415-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado VLADIMIR ATIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31374
AGRV. No: 2105415-74.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.:
BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.:
VLADIMIR ATIQUE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional

Cumprimento de sentença Decisão rejeitou impugnação do
Banco executado Multa cominatória imposta em razão de
descumprimento de ordem judicial pelo Banco agravante
quando ainda vivo o autor Natureza patrimonial da multa,
que, com a morte do autor, transfere o direito de cobrança
aos sucessores Recurso negado.
Nulidade da decisão por necessidade de liquidação da
sentença
Valor devido auferido por simples cálculos
aritméticos Desnecessidade da liquidação Inteligência do
art. 509, §2o, do CPC Recurso negado.
Intimação pessoal para exigibilidade das astreintes

Inexigibilidade
Prévia intimação pessoal prevista na
súmula 410 do STJ somente tem aplicação às obrigações
anteriores à reforma promovida pelas Leis 11.232/2005 e
11.382/2006 Recurso negado.
Excesso no valor da multa Ocorrência Possibilidade de
limitação das multas observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso provido.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 20/22, em ação
revisional de empréstimo c/c consignação em pagamento e declaratória de nulidade do
contrato desde a aposentadoria movida pelo agravado em face do Banco agravante, em fase
de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante,
homologando o valor apresentado pelo exequente, bem como determinou a regularização do
polo ativo em 15 dias.
Agrava o Banco executado, alegando, em resumo, necessária
“suspensão imediata do feito, face a necessidade de regular habilitação dos herdeiros nos
autos” (fls. 04). Afirma que o falecimento do autor acarreta ausência de direito à multa
cominatória, por possuir caráter personalíssimo, ocasionando o reconhecimento da
inexigibilidade dos respectivos valores. Questiona os cálculos apresentados, pois meros
cálculos aritméticos são insuficientes para apurar o valor devido. Alega ter ocorrido
supressão de fase processual, devendo ser declarada a nulidade do feito desde a intimação
que determinou a continuidade pelo procedimento equivocado. Não há ofensa à coisa
julgada ou ocorrência de preclusão, em observância ao entendimento do STJ que afirma que
astreinte não preclui ou faz coisa julgada. Indica excesso da execução, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcionalidade da multa cominatória aplicada, que não pode ultrapassar o valor da
condenação. “É flagrante a abusividade e desproporcionalidade da multa executada pelo
Impugnado, que, se mantida, culminará em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo
art. 884 do CC” (fls. 08). Destaca não ter sido devidamente intimado da execução da multa
de R$ 3.000,00, impossibilitando sua cobrança, conforme súmula 410 do STJ. Não ocorreu
descumprimento da ordem judicial. Por fim, salienta a impossibilidade de fixação de
honorários no caso de rejeição de impugnação em fase de cumprimento de sentença,
mencionando súmula 519 do STJ e recurso repetitivo que trata do tema. Pugna pelo
provimento do recurso com a reforma da decisão agravada
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
36/48).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
63/66).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão, em ação revisional
de empréstimo c/c consignação em pagamento e declaratória de nulidade do contrato
movida pelo agravado em face do Banco agravante, em fase de cumprimento de sentença,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologando o valor apresentado
pelo executado, bem como determinou a regularização o polo ativo em 15 dias.
O agravado move ação revisional de empréstimo c/c consignação
em pagamento e declaratória de nulidade de contrato com pedido liminar em face do Banco
agravado.
A ação foi julgada procedente com o seguinte dispositivo (fls.
254/258 do processo de conhecimento):
“Isso posto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na
presente ação para limitar a cobrança dos débitos aqui referidos até o patamar de 30%
(trinta por cento) do que é creditado mensalmente a título de vencimentos líquidos do
autor, respeitando-se o limite financeiro declarado na decisão liminar (fls. 122), até a
quitação integral da dívida, devendo a liminar, deferida nos autos, tornar-se confirmada e
definitiva, expedindo-se o necessário. Caso tenha ocorrido cobrança de valores acima do
limite estabelecido pela decisão liminar, e após o seu deferimento, faz jus o autor à devida
restituição, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com as devidas
correções. Diante da sucumbência, custas, despesas processuais e verba honorária a
cargo do réu, esta última fixada em R$ 2.000,00.”
Requerido o cumprimento de sentença pelo agravado, foi
impugnado pelo Banco agravante.
A impugnação foi rejeitada pela decisão agravada, assim
fundamentada:
“VLADIMIR ATIQUE ajuizou o presente cumprimento de
sentença em face de BANCO DO BRASIL S/A pretendendo o recebimento da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$54.573,51, conforme memória de cálculo de fl. 09, e que se refere à condenação da
parte executada ao ressarcimento dos valores debitados sobre seu benefício, acima do
patamar de 30% reconhecido judicialmente, no período de 03/2015 até 12/2015, bem
como a incidência de multa no valor de R$3.000,00 por cada ato de descumprimento e de
R$200,00 a título de astreintes, ao dia, limitado ao valor de R$20.000,00, até a efetiva
restituição. Juntou documentos e pediu a intimação do executado para o pagamento do
débito descrito.
Intimado, o banco apresentou impugnação às fls. 39/49 e pediu a
suspensão do processo em razão do falecimento da parte autora. Atribui o direito à perda
da multa cominatória em razão do óbito e arguiu preliminar de necessidade de prévia
liquidação. Alegou o afastamento da multa de R$3.000,00 arguindo ausência de
intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ. Defendeu a ausência de
descumprimento da ordem judicial, junta documentos e comprovante de depósito judicial
à fl. 50.
Houve réplica da parte exequente e juntada de documentos, sobre
os quais se manifestou o executado (fl. 91).
É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a preliminar, porquanto a apuração do valor do débito
executado demanda meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária fase liquidação
como requerido pelo banco, estando adequado o procedimento empregado pela parte
exequente.
No mais, destaco que o falecimento do autor, ocorrido em 2016,
não afasta eventual direito ao recebimento dos valores a título de multa cominatória,
porquanto verifica a incidência desta no período de 03/2015 a 12/2015, enquanto vivo o
exequente. Assim, eventual reconhecimento da incidência de tais verbas, o direito ao
percebimento passa aos seus herdeiros, sucessores.
No mérito, rejeito a impugnação ao presente cumprimento de
sentença.
Com efeito, verifica-se que o banco executado efetuou descontos
acima do patamar de 30%, conforme decidido no processo de conhecimento. Não se
olvide que os descontos foram efetuados em 03/2015 e 07/2015 até 12/2015 e deve a
quantia, descontada a maior do estabelecido, ser restituída ao exequente, com as devidas
correções, como determinado na sentença exequenda.
Nesse sentido, verifico que os valores descontados estão listados
na memória de cálculo elaborada pelo exequente e vão de encontro aos extratos mensais
e/ou holerites que se encontram carreados nos autos do processo de conhecimentos,
especificamente àqueles juntados às fls. 141/145, 183, 203, 218, 228, 240/242 daqueles
autos.
No mais, no que tange à imposição da multa e das astreintes,
destaco que no processo de conhecimento restou decidida a imposição da penalidade no
valor de R$3.000,00 por ato de descumprimento (fls. 160/161) e de R$200,00 ao dia de
atraso na restituição (limitado a R$20.000,00). Assim, com relação à multa diária,
entendo que deve prevalecer o montante deduzido pelo exequente à fl. 10, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a determinação de restituição dos valores foi dada em 21/07/2015, sendo que o
executado foi intimado em 08/2015 (conforme AR de fls. 212) daqueles autos e somente
com a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou depósito judicial
(18/01/2018).
Com relação à multa no valor de R$3.000,00, declarada na
decisão de 160/161 dos autos de conhecimento, de rigor sua incidência e conforme
planilhado pelo exequente. Isso porque o executado foi intimado pessoalmente acerca da
obrigação de não fazer, consoante se destaca o documento de fls. 205, que foi recebido
pelo executado à fl. 213, não havendo que se falar em desconhecimento do conteúdo
decisório ou ausência de intimação do ato.
Por fim, considerando que as astreintes restaram verificas no
período de 2015, quando o exequente ainda em vida, de rigor seja ela declarada como
devida, sendo de rigor a condenação do executado nos termos deduzidos na inicial.
Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada por BANCO
DO BRASIL S/A em face de VLADIMIR ATIQUE e, por conseguinte, homologo o valor
apresentado pelo exequente às fls. 09/10, como devido pelo executado. Apresente a parte
exequente planilha atualizada do débito até 18/01/201, data do depósito judicial de fls. 50
destes autos efetuado pelo executado e, descontando-se de tal valor o montante depositado
pelo executado, atualize eventual diferença remanescente a ser depositada pelo
executado. Existindo diferença ainda a ser paga pelo executado, intime-se-o para
pagamento na forma do art. 523 e seguintes do CPC.
Sem prejuízo, e no prazo de 15 dias, providencie a parte exequente
a regularização do polo ativo, trazendo aos autos o termo de inventariante ou, ainda,
procuração dos herdeiros do exequente, conforme destacado em sua certidão de óbito de
fls. 86.
Apenas com o trânsito em julgado desta sentença e, após
regularizada a representação processual da parte exequente e o polo ativo, expedir-se-á
mandado de levantamento da quantia depositada às fls. 50 dos autos principais em favor
da parte exequente, incluindo-se os acréscimos acumulados ao longo do depósito judicial.
P.I”
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Quanto ao pedido de suspensão do feito para regularização do polo
ativo da ação em vista do falecimento do autor, o recurso não prospera.
A decisão agravada estipulou prazo de 15 dias para regularização
processual, determinação que foi cumprida (fls. 109/111 dos autos de origem) dentro do
período determinado.
Assim, com a correta representação do espólio do agravado, não há
razões para a suspensão da ação.
No tocante à alegação de ser personalíssima a multa cominatória,
também sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A multa cominatória tem o objetivo de manter a autoridade da
decisão judicial.
No caso, a imposição ocorreu por descumprimento do Banco
agravante, que não respeitou o limite de 30% imposto para os descontos efetuados.
As imposições ocorreram em abril e julho de 2015 (fls.160/161 e
196/197 do processo de conhecimento), quando ainda vivo o autor agravado.
Os sucessores apenas cobram o valor devido a título de multa
cominatória que, especificamente no caso concreto, é devida diante da incontroversa
recalcitrância no Banco agravante em dar cumprimento à ordem judicial.
A multa, assim, possui nítida natureza patrimonial transferida com a
morte do autor aos herdeiros, por isso não há falar em direito personalíssimo deste crédito.
Dessa forma, legítima a cobrança da respectiva importância relativa
às multas pelos sucessores do autor.
Nesse sentido, transcreve-se parecer da Procuradoria Geral de
Justiça sobre o tema: “Dessa forma, não há que falar em impossibilidade de os herdeiros
receberem tais valores. Pelo contrário, embora a devolução dos valores indevidamente
descontados e a cessação desses descontos sejam de natureza personalíssima, a partir do
momento em que não há cumprimento das determinações judiciais, tornar-se valores
pecuniários e, portanto, valores meramente patrimoniais, transmissíveis pelo princípio da
saisine aos seus herdeiros” (fls. 65).
Em relação à alegada nulidade, por desrespeito ao art. 509 do CPC,
o recurso também não comporta acolhimento.
Dispõe o art. 509, §2°, do CPC:
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo
aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”
Dessa forma, na hipótese em que o valor devido for alcançado por
simples cálculo aritmético, dispensa-se a fase de liquidação de sentença,
No caso, não se trata de sentença ilíquida, sendo desnecessária a
liquidação pretendida pelo Banco agravante, sendo a quantia aferida por simples cálculos
aritméticos, apresentados pelo agravado.
Portanto, inexiste nulidade por inobservância de fase processual.
Sem razão a tese de indispensabilidade da intimação pessoal da
parte para exigência da multa cominatória.
Cumpre salientar, embora a súmula 410 do STJ estabeleça a
necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cobrança da multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, tal orientação tem efeito apenas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos anteriores à reforma processual (Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006).
No caso, tendo em conta que os atos processuais foram praticados
na vigência das leis mencionadas, inaplicável o enunciado na súmula 410 do STJ, sendo,
portanto, desnecessária a intimação pessoal do agravado para cumprimento da obrigação de
fazer e execução da multa cominatória.
Nesse sentido, tranquila jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTO
ADOTADO
PELA
DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DA
MULTA
COMINATÓRIA.
PRECEDENTES.
1. Inviável a apreciação do agravo regimental que deixa de
atacar Especificamente.. fundamento da decisão agravada,
incidindo a Súmula 182/STJ, quanto à falta de
prequestionamento da questão concernente ao valor arbitrado a
título de multa pela demora no cumprimento da obrigação.
2. "Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n.
11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado
para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença,
para fins de aplicação das astreintes. " (AgRg no REsp
1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19/5/2014).
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido”. (AGRG no Ag em REsp no 725.992 RJ, Rel. Des.
Sérgio Kukina, 1a T., j. 2.10.2015);
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
A
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
- Conforme assentado pela 2a Seção deste STJ, diante do
panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, a
intimação da parte devedora para cumprimento de obrigação de
fazer, sob pena de multa diária, pode ser realizada na pessoa do
seu advogado, via imprensa oficial.
- A inovação recursal é vedada em sede de agravo regimental.
- Agravo não provido”. ( AgRg no AREsp 102561 / RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3a T., j. 26.06.2012);
Ademais, embora não seja necessária a intimação, como exposto,
vale mencionar que foi efetuada a intimação postal da aplicação da multa cominatória,
conforme aviso de recebimento juntado a fls. 213 do processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se à analise do descumprimento da ordem judicial e dos
valores das multas aplicadas.
De início, é fato incontroverso o descumprimento das decisões
judiciais pelo Banco agravante, conforme já exposto anteriormente, não prevalecendo a
alegação de ausência de descumprimento trazida nas razões recursais.
Por sua vez, em relação aos valores das multas aplicadas, respeitado
o entendimento do Juiz a quo, merece atenção os fundamentos trazidos pelo Banco
agravante no recurso.
Não se discute a correta fixação das multas, obrigando o Banco a
não debitar quantias maiores que o limite estabelecido e a devolver as quantias debitadas
indevidamente, porém, é o caso de rever os valores estabelecidos.
Ao determinar uma obrigação de não fazer, fixou multa de
R$3.000,00 para cada ato de descumprimento, e na determinação da obrigação de fazer,
estipulou multa diária de R$200,00, limitada ao máximo de R$20.000,00.
Seguindo a planilha apresentada pelo agravado, o valor a título de
multa alcançou a quantia de R$ 48.675,74, valor expressivo que se mostra desproporcional.
Sem olvidar a recalcitrância do Banco agravante em cumprimento
da ordem, entendo que o valor das multas alcançou valor excessivo, desproporcional as
peculiaridade do caso concreto.
As astreintes foram fixadas com o objetivo de compelir o Banco
agravante a cumprir ordem judicial de limitar os descontos das prestações ao limite legal e
restituir débitos indevidos, que, segundo os cálculos do agravado, perfazem R$5.897,77,
referentes a contratos de empréstimos tomados pelo autor agravado nos valores de R$
50.752,07, R$ 22.740,08 e R$ 6.397,97.
Assim, entendo caso de limitar-se às multas aplicadas ao máximo de
R$10.000,00, de acordo com os critérios da razoabilidade e ponderação, evitando o
enriquecimento sem causa do autor agravado.
Por fim, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação do Banco
agravante, não estipulou honorários advocatícios.
Dessa forma, não é possível a análise do pedido trazido nas razões
recursais que sustenta a impossibilidade de fixação de honorários em caso de rejeição de
impugnação em sede de cumprimento de sentença, por não tratada na decisão agravada.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
limitando-se em R$10.000,00 (dez mil reais) o máximo devido a título de multas.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR